Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-15.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO CLARA E EFETIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão de veículo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, sob a alegação de ausência de pressupostos processuais indispensáveis, após certidão solicitando manifestação do autor sem indicação de prazo ou advertência quanto às consequências do descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a validade da extinção do processo sem que tenha sido oportunizada manifestação prévia do autor sobre o descumprimento de exigências essenciais, em observância ao artigo 10 do CPC e aos princípios do devido processo legal, cooperação e primazia do julgamento de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de intimação clara e específica, com prazo definido e advertência quanto à possibilidade de extinção do feito, configura violação aos princípios fundamentais do processo civil, especialmente os previstos nos artigos 6o, 10 e 4o do CPC.
4. O princípio da primazia do julgamento de mérito determina que a extinção sem resolução do mérito seja medida excepcional, somente cabível quando não for possível sanear as irregularidades processuais, o que não se verifica no caso concreto.
5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça corrobora a necessidade de esgotamento das diligências antes da decisão extintiva, especialmente em situações que podem ser regularizadas com a colaboração processual.
7. Sentença extintiva cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para que seja dado regular prosseguimento ao feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, é medida excepcional, devendo ser precedida de intimação clara e específica da parte, com prazo e advertência adequados, em observância aos princípios do devido processo legal, cooperação e primazia do julgamento de mérito."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 6o, 10 e 485, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952565, 0704687-55.2024.8.07.0005, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024, p. 19/12/2024.